Tribunal: TJDFT
Processo: 0727865-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RobsonBA Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0727865-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: IAGO DOS SANTOS FERREIRA AUTORIDADE: JUIZ DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus (ID 28611657), com pedido de liminar, impetrado contra decisão do MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, que, em audiência de custódia de prisão em flagrante, decretou a liberdade com fixação de fiança no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) do ora paciente (ID 28611655), em razão de não haver sido periciadas as substâncias e materiais encontrados em seu poder e, portanto, não determinada a ilicitude do seu porte. A impetrante alega, em breve síntese, que o paciente está preso há três dias, é assalariado, provedor de dois filhos menores, morador de aluguel e que não possui mínima condição de arcar com o valor da fiança fixada. Neste sentido, requer a isenção do pagamento da fiança com imediata soltura do paciente. É a síntese do necessário. Decido. Cumpre anotar, inicialmente, que a apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pela Portaria GPR 1432 de 16 de agosto de 2021, que assim disciplina (grifos nossos): “Art. 4o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69 , com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014 , cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (g). Em prosseguimento, registro que a liminar em habeas corpus é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Compulsando a documentação acostada a estes autos, verifico que, não obstante o paciente alegue incapacidade financeira de arcar com os débitos, não juntou comprovação irrefutável de tal argumento. A oportunização de se apresentar novas provas não é cabível em sede de plantão. Os comprovantes anexados aos autos não são, nesta análise rasa, suficientes para comprovar a incapacidade financeira do paciente. Logo, há elementos contundentes a apontarem que a liberdade com fixação de fiança é medida necessária, não se constatando nos autos qualquer fato novo a transfigurar os motivos e as razões ensejadoras da decisão que a decretou, de maneira que aqueles ainda subsistem. Finalmente, entendo que o pedido encaminhado ao relator do feito ensejará oportunidade de se apresentar os elementos probantes necessários à elucidação das condições apontadas no habeas corpus. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de isenção de pagamento de fiança. Remetam-se os autos ao eminente relator. Brasília, 29 de agosto de 2021. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator